Tribunal: TJMT
Processo: 1002310-26.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002310-26.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NILTA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 767.866.331-53 (RECORRENTE), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM DUPLICIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA COM RELAÇÃO AOS DESCONTOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIDA FINANCEIRA AFETADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Restou comprovada a existência de cobrança em duplicidade a título de empréstimo consignado efetuado na conta bancária e na folha de benefício previdenciário da consumidora.

2. Não comprovando a instituição financeira a regularidade da cobrança em duplicidade, o valor pago indevidamente pela consumidora deve ser restituído na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de erro justificável.

3. A situação vivenciada pela Recorrente – desconto em folha e retenção parcial do valor recebido em conta, em razão de cobrança em desacordo com o pactuado - configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, para
: a)

declarar
a inexigibilidade das cobranças realizadas em duplicidade pelo requerido diretamente na conta bancária e no benefício previdenciário da autora;
b) condenar
a reclamada a repetição do indébito na quantia de R$ 5.617,00 (cinco mil seiscentos e dezessete reais), já na forma dobrada, pelo desconto indevido realizado, e;
c) condenar
a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, pela retenção indevida realizada na conta da reclamante.

A Recorrente sustenta que “
não apresentou provas de qualquer infortúnio causado em decorrência da conduta do banco recorrente, sendo assim, deverá ser julgada improcedente a presente demanda, uma vez que não estão caracterizados os requisitos que ensejam a indenização por danos morais”
(sic- id. 96287520). Aduz que não restou comprovada a má-fé nos descontos realizados, sendo devida a repetição do indébito na forma simples. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos descontos realizados em duplicidade no benefício previdência e na conta bancária da reclamante, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito na forma dobrada.

A reclamante alega que é cliente do banco reclamado e que realizou junto ao banco em 2014 um empréstimo consignado (contrato no 0123270004033), cujas parcelas no valor de R$ 56,17 (cinquenta e seis reais e dezessete centavos) sempre foram descontadas de seu benefício previdenciário. Argumenta que ao retirar um extrato da sua conta bancária para simples conferência observou que a reclamada, no período de 2015 a 02/2019, realizou descontos em duplicidade, ou seja, em seu benefício e também de sua conta bancária causando-lhe prejuízos. Acosta cópia do extrato da conta bancário e relatório de empréstimo consignado do INSS.

Em contestação, a recorrente argumenta que os descontos ocorreram, em razão da demora da fonte pagadora para repassar os valores e, conforme cláusula contratual, no caso de ausência de repasse o banco poderia descontar os valores da conta corrente, não havendo qualquer ato ilícito praticado reclamada, entretanto, não juntou aos autos nenhuma prova capaz de comprovar que a consumidora anuiu com as cobranças diretamente em sua conta corrente, em caso de inadimplência.

Consigna-se, ainda, que o
Juízo a quo
analisou detidamente os documentos acostados aos autos, em especial, os extratos bancários (ids. 96287497, 96287498 e 96287499) que evidenciam que a reclamante sofreu descontos indevidos no valor de R$ 56,17 (cinquenta e seis reais, dezessete), em sua conta corrente no período de 2015 a 2016, bem como, teve os descontos efetuados regularmente no seu benefício previdenciário (id. 96287496)

Assim, não comprovando a empresa recorrente a regularidade da cobrança em duplicidade, o valor pago indevidamente pela consumidora deve ser restituído na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de erro justificável, de modo que deve ser mantida a sentença.

De igual modo, a situação vivenciada pela reclamante, qual seja, a retenção parcial do salário em razão de cobrança em desacordo com o pactuado, configura falha na prestação de serviços da empresa recorrente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa”.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois, está no patamar do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022